Tribunal: TJMT
Processo: 1014195-08.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014195-08.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DENIVAL FERREIRA DA SILVA - CPF: 924.677.092-72 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por trabalhador que sofreu amputação da extremidade distal do quarto dedo da mão direita em acidente laboral, sob a alegação de existência de sequela permanente que reduziria sua capacidade para o exercício da atividade habitual de almoxarife.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a amputação da extremidade distal do dedo anelar da mão direita, com comprometimento funcional residual, ainda que mínimo, caracteriza redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III.
Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a comprovação de sequela permanente que implique redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.

4.
O laudo pericial judicial é conclusivo e tecnicamente fundamentado, atestando ausência de comprometimento funcional mesmo diante de sequela anatômica, o que inviabiliza a concessão do benefício.

5.
Ausente prova técnica idônea a infirmar o laudo pericial, prevalece sua conclusão, nos termos do art. 479 do CPC.

6.
A aplicação do Tema 416 do STJ exige demonstração de redução funcional efetiva, mesmo que mínima, o que não se verifica no presente caso.

7.

A jurisprudência admite o
distinguishing
para afastar a aplicação do Tema 416 do STJ quando ausente qualquer grau de redução funcional da capacidade laborativa.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

"1. A concessão de auxílio-acidente exige demonstração técnica de redução da capacidade laborativa habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional."

"2.
O laudo pericial judicial prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário."

"3. A aplicação do Tema 416 do STJ pressupõe redução funcional efetiva, ainda que mínima, da capacidade para o exercício da atividade habitual."

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 8.213/91, art. 86; CPC,
arts
. 371
, 479
e 480
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 416; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
6a Vara Cível da Comarca de Sinop
-
MT, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, aduzindo que, na data de 13
.
1
.
2023, sofreu acidente de trabalho enquanto exercia suas funções laborais na empresa Paraná Materiais
d
e Construções Ltda.

Narrou que, durante a realização de suas atividades com apoio de colegas, enquanto utilizava barras de ferro que estavam aparentemente amarradas, um de seus colegas realizou gesto indevido, soltando as barras que imediatamente caíram sobre seu membro, ocasionando grave lesão que resultou em
amputação da extremidade distal do dedo anelar
(CID10-S68.1).

Em decorrência do acidente, o autor recebeu o benefício de auxílio-doença previdenciário sob o NB 642.450.132-4, o qual foi cessado por alta programada em 13
.
2
.
2023. Sustentou que, após a consolidação das lesões, permaneceu com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa, fazendo jus, portanto, à concessão do benefício de auxílio-acidente.

O magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia médica judicial, cujo laudo foi juntado aos autos (I
d

303288863
).

O INSS apresentou contestação (I
d

303288872
), pugnando pela improcedência da demanda.

O autor, por sua vez, apresentou impugnação à contestação (I
d

303288875
).

O juízo
de origem
fundamentou sua decisão no laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de
redução permanente da
capacidade d
o
autor para o trabalho. Consignou que, apesar de a parte autora
apresentar sequela
, conforme esclarecido pela perícia, esta não seria incapacitante para o trabalho, não preenchendo, assim, os requisitos para a concessão do benefício previdenciário pleiteado
-
auxílio
acidente
.

Em suas razões recursais,
o
apelante alega que
: a) o laudo pericial atestou de forma explícita a redução de
sua
capacidade, constatando que o mesmo refere dor e limitações decorrentes dos fatos ocorridos; b) a amputação sofrida pelo apelante é severa e compromete a realização de diversas atividades de sua vida; c) a atividade laboral principal do apelante é a de almoxarife, que requer o pleno funcionamento e estabilidade das mãos/dedos; d) o juiz não está adstrito ao laudo pericial; e) conforme o tema 416 do STJ, para a concessão de auxílio-acidente deve haver existência de sequela que reduza a capacidade de trabalho, independentemente do grau da lesão.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja concedido o benefício de auxílio-acidente ou, alternativamente, seja designada nova perícia.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

O Ministério Público
não
se manifestou no mérito do recurso por entender ausente interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Examinando os pedidos formulados na inicial, verifico que
o
apelante pretende
o
recebimento de auxílio-acidente, retroativo ao primeiro dia após a cessação do auxílio por incapacidade temporária
(14.2.2023)
.

O

autor
recebeu o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie 91) sob o NB
6
4
2
.
450
.
132
-
4
, que foi cessado em
13
.
2
.
20
23
, conforme informado na própria petição inicial e confirmado pelos documentos juntados aos autos.

A
lega que
a lesão está consolidad
a
e existe
sequela (amputação da
extremidade
distal do
4o
dedo
da mão direita
)
que
limita
sua total capacidade para o labor,
razão pela qual, postula o recebimento do auxílio-acidente.

O
apelante argumenta que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC e jurisprudência do STJ.

De fato,
o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia,
o
princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil, não autoriza o magistrado a desconsiderar conclusões periciais tecnicamente fundamentadas sem a existência de elementos probatórios consistentes em sentido contrário
.

No caso, a parte apelante não trouxe prova técnica eficaz, limitando-se a alegações genéricas e à reprodução de trechos de informativos sobre a função dos dedos
,
sem valor probatório, os quais não são aptos a infirmar a prova pericial.

O artigo 480 do Código de Processo Civil estabelece que nova perícia somente deve ser determinada quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. No presente caso, o laudo pericial é claro, fundamentado e conclusivo, não havendo omissões ou inconsistências que justifiquem sua repetição.

O simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza a realização de novo exame, especialmente quando inexistem elementos técnicos que desqualifiquem o trabalho pericial.

Nesse contexto, prevalece a presunção de veracidade e tecnicidade da prova pericial realizada sob o crivo do contraditório judicial
.

Superada esta fase preliminar, passo ao exame dos demais argumentos trazidos pela apelante em suas razões recursais.

O
auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 da Lei n
.
8.213/1991, possui natureza indenizatória e é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresente sequelas permanentes que resultem na redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente são: a) qualidade de segurado; b) ocorrência de acidente de qualquer natureza; c) consolidação das lesões decorrentes do acidente; d) existência de sequelas; e) redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso
concreto
, os quatro primeiros requisitos estão presentes
uma vez que o próprio INSS reconheceu a qualidade de segurado do autor e a ocorrência do acidente de trabalho ao lhe conceder o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91) no período de
2
9
.
1
.
20
23
a
13
.
2
.
20
23
, conforme informação extraída do
dossiê previdenciário
(I
d

303288381
).

A questão central reside no último requisito:
a redução da capacidade para o trabalho
.

A perícia foi conclusiva ao afirmar que, apesar da lesão consolidada (
a
mputação da extremidade distal do dedo anelar (quarto dedo) da mão
), não há redução da capacidade laborativa da apelante para a atividade que habitualmente exercia
(Id 303288863)
.

Transcrevo os trechos mais relevantes do laudo pericial que fundamentam a conclusão
(grifos acrescentados)
:

Quanto ao exame clínico
:

Lucido, orientado em tempo e espaço, boa cognição

Amputação da extremidade distal do dedo anelar – quarto quirodáctilo da mão direita

Marcha preservada; segura objetos; tem boa força em membros superiores e inferiores

Quanto à conclusão
:

O periciado apresenta discreta/mínima
redução funcional o que difere de redução de capacidade laborativa; nesse caso não há incapacidade
. É
possível que uma pessoa tenha uma redução funcional sem que sua capacidade laborativa seja afetada, é o que temos
.

De acordo com o
baremo
europeu, o grau de incapacidade é determinado pelo impacto da perda do dedo na funcionalidade da mão e na capacidade de realizar atividades diárias e profissionais.

Amputação da extremidade distal do dedo anelar (quarto dedo) da mão: O grau de redução de capacidade para a amputação distal do dedo anelar (incluindo a falange distal) é geralmente classificado entre 5% e 7%.

Detalhamento: 5% de incapacidade: O grau de incapacidade de 5% pode ser atribuído a pessoas cuja atividade profissional ou vida diária não dependa fortemente da precisão ou agilidade do dedo anelar. O dedo anelar, embora importante para a preensão de objetos, não é tão funcional quanto o polegar ou o dedo indicador, que são essenciais para tarefas de precisão.

Quanto à capacidade laborativa (respostas aos quesitos)
:

2) A parte requerente é portador(a) de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

R: Apresenta sequela mínima que
não reduz sua capacidade para o trabalho ou atividade habitua
l.

4) A Lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

R: Lesão definitiva e irreversível – amputação parcial – falange distal

5) O quadro que a parte requerente apresenta a incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde?

R: Não. Pode atuar em diversos segmentos profissionais, segue alguns exemplos: piscineiro, almoxarifado, jardinagem, inspeção, monitor, auxiliar, vendas, comércio

12) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

R: Apresenta discreta/mínima redução funcional o que difere de redução de capacidade laborativa;
nesse caso não há incapacidade
. É possível que uma pessoa tenha uma redução funcional sem que sua capacidade laborativa seja afetada, é o que temos."

Embora o apelante tenha impugnado o laudo pericial, alegando que a amputação da extremidade distal do dedo anelar implica redução da capacidade laborativa para a função de almoxarife, não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para infirmar as conclusões da perícia judicial.

O apelante invoca ainda o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça que trata dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente, firmando o entendimento de que é imprescindível a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que acarrete redução da capacidade para o exercício da atividade habitual.

De fato, o STJ ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese:

"
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

Observa-se que, mesmo para a concessão do auxílio-acidente em caso de lesão mínima, é necessário que esta implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido, requisito não preenchido no caso em tela, conforme conclusão pericial.

Ademais, embora o autor alegue que a amputação da extremidade distal do dedo anelar compromete o pleno funcionamento da mão para sua atividade profissional, o perito judicial, após exame clínico detalhado, concluiu que não há comprometimento funcional que reduza sua capacidade laborativa, fazendo clara distinção entre redução funcional mínima e redução da capacidade laborativa.

Portanto, a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A prova pericial, elaborada de forma técnica e conclusiva, atestou a preservação da capacidade laborativa, o que inviabiliza a concessão do benefício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025